Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705589-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: MARIOMAR CARLOS DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de restituição de prazo formulado pelo advogado da parte recorrida, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, após o julgamento da apelação interposta por MARIOMAR CARLOS DE JESUS OLIVEIRA. A pretensão formulada pelo patrono da parte tem por fundamento os seguintes argumentos: “não restou disponibilizado o inteiro teor do r. Acórdão, cuja sessão de julgamento ocorreu no dia 05 de março de 2021.” “o prazo para recurso do Acórdão se exaure em 05/04/2021 e até o momento não foi possível tomar conhecimento do seu teor.” (ID 24453129.) – g.n. Por essa razão, almeja “a republicação do Acórdão, disponibilizando as partes o seu inteiro teor, bem como a devolução do prazo recursal”. Decido. A respeito do tema, a legislação processual estabelece que o direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se com o decurso do prazo, ressalvado, porém, à parte comprovar que não realizou por justa causa, considerada como “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (Art. 223, §1o, do CPC). Ou seja, trata-se de medida excepcionalíssima a relativizar a preclusão processual e desde que efetivamente comprovada, o que não ocorre no caso dos autos. Isso porque, embora a pretensão de devolução do prazo recursal se funda na alegação de que “não restou disponibilizado o inteiro teor do r. Acórdão” e que “não foi possível tomar conhecimento do seu teor”. A Secretaria da 2a Turma Cível certificou a disponibilização do ato judicial “no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 09/03/2021” (ID 23775795), tendo em seguida, após solicitação desta Relatoria (ID 24815783), confirmado o ato processual com a disponibilização da ementa e o resultado do julgamento “às f. 301/302 da Edição n. 45/2021 do Diário da Justiça Eletrônico – DJe de terça-feira, 9 de março de 2021”. (ID 24815783.) Restou certificado ainda que “no ID 23775795 dos presentes autos encontra-se a íntegra do acórdão registrado sob o número 1320617, composto por ementa, acórdão (resultado do julgamento), relatório, votos e decisão.” Por fim, cabe esclarecer que na data de 27/03/2021, ocasião em que formulado o requerimento de restituição de prazo, o Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2o Grau e Turmas Recursais – Pje não apresentou qualquer inconsistência ou indisponibilidade, nem mesmo em todo o período em que transcorreu o prazo recursal, conforme indica página própria de monitoramento do sistema disponibilizada por este Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Dentro deste contexto, apesar de se primar pela presunção da boa-fé na prática dos atos processuais, as alegações do requerente não são suficientes para o deferimento do pedido de devolução do prazo. Assim, indefiro o requerimento de republicação do Acórdão e restituição do respectivo prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021 22:53:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador